Tribunal: STF
Processo: RE 1412598
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.378/1958. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPREENSÃO DIVERSA. OFENSA REFLEXA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão negou seguimento ao apelo extremo por entender que a questão controvertida demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, considerando que a embargante teria “sustentado apenas a violação aos arts. 5º, XXXVI e LV, e art.37, todos da Constituição Federal”. Nesse sentido, aponta que “não apenas foi sustentada a violação dos dispositivos e princípios constitucionais acima invocados, mas também demonstrada a inobservância de precedentes firmados pelo Pretório Excelso, sobre os quais deixou de abordar a decisão embargada”. Afirma que o acórdão recorrido violou o Tema 313 da Repercussão Geral, “porém, não houve manifestação do presente Juízo, configurando clara omissão”. Expõe que o Tribunal de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, todavia, “por fundamento totalmente distinto e não debatido no processo administrativo e em primeira instância”, de modo “que não foi garantido a Embargante o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo, violando o art. 5º, inciso LV, da Carta da República”, bem como o entendimento fixado no Tema 138 da Repercussão Geral, o qual, apesar de também ter sido invocado no recurso extraordinário, não foi considerado pela decisão embargada. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
Em que pese os argumentos despendidos pela embargante, ressalta-se que a decisão embargada foi expressa ao consignar que o acórdão recorrido foi fundamentado na legislação infraconstitucional pertinente, bem como no acervo fático-probatório constante dos autos, de maneira que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação aplicada ao caso, além de fatos e provas, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF). 
Em reforço, trago à colação, entre muitos, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO NA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 3.373/1958. FILHA MAIOR DIVORCIADA. EQUIPARAÇÃO A FILHA SOLTEIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1290132 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-03-2021)

Por seu turno, o caso dos autos não possui identidade com o Tema 313, que versa sobre “Aplicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória nº 1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição”, uma vez que a Corte de origem fundamentou sua decisão no decurso do prazo decadencial, mas, sim, no fato de que a embargante não atende aos requisitos legais para o gozo da pensão por morte se seu genitor, tampouco com o Tema 138 que trata da “Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo”, já que, no caso, houve processo administrativo, consoante admitido na petição inicial do presente processo e a defesa apresentada no e-doc. 13:

“Através da notificação acima mencionada, foi disponibilizado à autora o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa, sendo a mesma enviada em 23/02/2017, nos termos da cópia de suas razões, em anexo (DOC.10). Todavia, sua defesa foi desconsiderada, sendo cancelada sua pensão estatutária, através da Portaria Nº 9.254, de 31 de agosto de 2018 (DOC.11), abaixo reproduzida.”

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente